Tribunal: TJSP
Processo: 2263060-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial- locação de imóvel- inconformismo do executado desacompanhado de preparo - concessão de prazo para recolhimento em dobro – artigo 1.007, §4o, do CPC – inércia - ausência de requisito de admissibilidade recursal – deserção - recurso não conhecido, com a consequente cassação da liminar.